Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 TJDFT. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).
3. A regra geral de custeio da perícia prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova técnica será responsável por adiantar a remuneração do perito, ou de rateá-la com a parte adversa quando determinada de ofício pelo Juízo ou quando ambas as partes a requererem.
4. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.
5. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e o conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes.
6. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles do CPC, arts. 156 a 158. Também não é serviço voluntário. O trabalho pericial deve ser pago.
7. É cabível a redução dos honorários periciais propostos considerando a complexidade do trabalho, o tempo para elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores propostos, a solução não é a imposição, mas procurar outros profissionais que tenham condições de assumir o encargo. Na falta de profissionais, a Corregedoria da Justiça deve ser comunicada para que possam ser tomadas as medidas cabíveis.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.